Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTO NOVO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL. INCABÍVEL. SÚMULA 385 DO STJ.
1. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma. Assim, não resta caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento que se rejeita. Precedente desta Turma: Acórdão 1886006.
2. Permite-se a apreciação de documento novo em grau recursal quando observado o art. 435 do CPC e oportunizada às partes a manifestação em contrarrazões.
3. Renegociação de dívida. É indevida a cobrança de dívida que foi renegociada e está sendo paga pela consumidora. A renegociação de dívida, sem ressalva da existência de pendência, caracteriza a novação, motivo pelo qual extingue toda e qualquer obrigação decorrente do contrato anterior (art. 360 do Código Civil). Nesse sentido, o Acórdão 1285800 da Primeira Turma.
4. Inscrição indevida. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, cabe ao réu comprovar a existência de negativação preexistente para a aplicação da Súmula 385 do STJ. Por outro lado, comprovada a anotação preexistente, é ônus do autor comprovar sua ilegitimidade, conforme a flexibilização da Súmula (REsp 1.647.795/RO e REsp 1.704.002/SP).
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, confirmar a tutela de urgência e declarar a extinção do débito referente ao contrato n.o 416781217, em razão de novação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, pela ausência de recorrente integralmente vencido conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.